Tribunal: TJSP
Processo: 1008145-88.2018.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: João Alberto Pezarini
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
APELAÇÃO – Embargos à execução fiscal. Taxa de drenagem, água e esgoto e de resíduos sólidos. Exercícios de 2007 a 2010. Sentença de parcial procedência.

Taxa de água e esgoto. Prescrição. Cabimento. Propositura da ação após findo o prazo prescricional, previsto no art. 1o do Decreto no 20.910/32. Prescrição parcial do direito de ação, com relação aos débitos anteriores a 16/7/2010.

Taxa

Ementa:
APELAÇÃO – Embargos à execução fiscal. Taxa de drenagem, água e esgoto e de resíduos sólidos. Exercícios de 2007 a 2010. Sentença de parcial procedência.

Taxa de água e esgoto. Prescrição. Cabimento. Propositura da ação após findo o prazo prescricional, previsto no art. 1o do Decreto no 20.910/32. Prescrição parcial do direito de ação, com relação aos débitos anteriores a 16/7/2010.

Taxa de drenagem e taxas de resíduos sólidos – Nulidade da CDA. Configuração. Exação baseada na Lei Municipal no 7.606/97, declarada inconstitucional pelo Órgão Especial do TJSP.

Cerceamento de defesa. Inocorrência. Constituição do crédito que dispensa instauração de processo administrativo. Notificação ocorrida pelo recebimento mensal de faturas para pagamento. Recurso parcialmente provido.